Tribunal: TJBA
Processo: 8043700-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-13
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043700-66.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA S A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

APELADO: ANDRE LUIZ LEITE FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. MULTA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade solidária por negativa de cobertura de AASI (Aparelho de Amplificação Sonora Individual) a consumidor idoso, no âmbito de plano coletivo por adesão operado pela Sul América S.A. A embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva, à violação de cláusulas contratuais, ao exercício regular de direito e à legalidade da conduta praticada, bem como ausência de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à ilegitimidade passiva da embargante e à aplicação das normas contratuais, civis e constitucionais invocadas; (ii) estabelecer se a interposição dos embargos teve caráter protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são conhecidos por serem tempestivos e preencherem os requisitos formais de admissibilidade.

4. A função dos embargos de declaração limita-se à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito nem à substituição da tese jurídica adotada.

5. A alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva da Qualicorp foi afastada, pois a matéria foi expressamente analisada e rejeitada com base na responsabilidade solidária entre administradora e operadora de plano de saúde, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC, e em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A distinção de funções prevista na RN nº 515/2022 da ANS não afasta a responsabilidade da administradora perante o consumidor, sendo irrelevante no contexto da relação de consumo regida pelo microssistema do CDC.

7. A responsabilização da Sul América pelo fornecimento do AASI e pelas astreintes não exclui a responsabilidade da Qualicorp pelos danos morais, pois ambas integraram a cadeia de fornecimento e contribuíram para a falha na prestação do serviço.

8. A argumentação contratual baseada nos arts. 421, 422 e 188, I, do CC/2002, bem como no art. 5º, II, da CF/1988, não evidencia omissão, pois o acórdão enfrentou a matéria ao afirmar a prevalência do direito à saúde e da boa-fé objetiva sobre cláusulas limitativas.

9. O dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, do CPC não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte, bastando que os fundamentos aptos a infirmar a tese defensiva sejam efetivamente analisados.

10. A intenção da parte em prequestionar dispositivos legais e constitucionais para fins de admissibilidade recursal em instâncias superiores afasta o caráter manifestamente protelatório dos embargos, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

1. O enfrentamento explícito e fundamentado de matéria relativa à ilegitimidade passiva e à responsabilidade solidária afasta a alegação de omissão no acórdão.

2. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora de plano de saúde por falhas na prestação do serviço, nos termos do CDC, independentemente da divisão contratual de atribuições entre as rés.

3. A prevalência do direito à saúde e da dignidade humana permite a mitigação de cláusulas contratuais abusivas, afastando a tese de exercício regular de direito.

4. Embargos de declaração manejados com o intuito de prequestionamento não possuem caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 485, VI, e 489, § 1º, IV e VI; CC, arts. 188, I, 421 e 422; CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV, 6º e 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 51, IV; Lei nº 10.741/2003; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2540016/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 26.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Cível de nº.
8043700-66.2023.8.05.0001
, em que figura como Embargante,
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.
, e como Embargado,
ANDRÉ LUIZ LEITE FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E REJEITAR
o recurso de Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora